Tribunal: STF
Processo: RE 111475
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-11-21
Data de publicação: 1986-11-21

Ementa:
- ACIDENTE DO TRABALHO. PRESCRIÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SÚMULA 230.
ACÓRDÃO QUE ENTENDE IMPRESCRITIVEL A AÇÃO ACIDENTARIA, EMBORA
INCOMPATIVEL COM PACIFICA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE, NÃO INCORRE,
SOB ESSE PRISMA, EM DIVERGENCIA COM A SÚMULA 230, FUNDAMENTO
EXCLUSIVAMENTE APRECIAVEL, NO CASO, EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
SUJEITO AO VETO REGIMENTAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.